Tribunal: STF
Processo: ARE 1505910
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CABIMENTO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ART. 386, INC. II, DO CPP. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Os policiais em juízo afirmaram que abordaram e realizaram a busca pessoal, quando em patrulhamento de rotina, porque receberam informações de um transeunte dando conta de tráfico de drogas dando uma descrição do suspeito, descrição esta que não foi recordada pelos policiais em juízo. Abordagem ocorrida somente com base em denúncia anônima. Não havia nenhuma investigação prévia em relação ao acusado, bem como o réu não foi visto fazendo nenhuma atitude ilícita. 



    2. Impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Abordagem policial realizada com base denúncia anônima e em meras subjetividades dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder. Precedentes do STJ (HABEAS CORPUS Nº 659689 - DF (2021/0110456-1)) e do STF (HC 81305, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284). Nulidade da busca pessoal reconhecida. APELAÇÃO MINISTERIAL IMPROVIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. (Documento 153). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (doc. 180). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Inicialmente transcrevo a prova oral constante nos autos, conforme v. sentença ( evento 69, SENT1): 



    Cristiano Pereira Deiques, Policial Militar, contou que estavam em patrulhamento de rotina nas imediações da Rua Araçá, quando foram abordados por um transeunte, o qual passou a informação de que próximo ao número 1060 estaria um indivíduo com determinadas características (não recordadas), efetuando o comércio de entorpecentes. Deslocaram-se até lá e visualizaram o indivíduo com as características informadas, sendo realizada a abordagem. Em revista pessoal encontraram cocaína, crack e dinheiro. Questionado, ele relatou informalmente que fazia a venda de drogas, vendendo os pinos de cocaína por R$10,00 e o crack por R$5,00. Confirmou que ele estava sozinho e parado no local. Recordou que o denunciante disse que o indivíduo usava uma pochete, o que foi confirmado quando da abordagem, estando nelas as drogas apreendidas. 



    Hiago Luan dos Reis, Policial Militar, disse recordar que o local é conhecido por alto índice de traficância e receberam informações acerca de um indivíduo que estaria efetuando o tráfico no local. No momento em que a guarnição ingressou no terreno, encontraram um sujeito com as mesmas características informadas (não recordadas), que acabou saindo correndo. No momento da abordagem, encontraram uma pochete com droga e dinheiro. Questionaram a ele o que estava fazendo, tendo ele confirmado que vendia pedra de crack por cinco reais. Negou que o réu estivesse interagindo com alguém.



    Extrai-se da prova oral, portanto, que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelante, bem como não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o apelante foi a suposta correspondência das características do réu com as informações recebidas mediante suposta denúncia anônima fornecida por um transeunte, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato.



    Ressalto, portanto, que os policiais foram uníssonos em seus testemunhos prestados em juízo afirmando que abordaram o réu única e exclusivamentre porque ele tinha as características informadas por um transeunte de forma anônima, isto é, em resumo, a abordagem se deu somente com base em denúncia anônima, não tendo os policiais visto qualquer ato ilícito ou qualquer atitude suspeita do réu antes de proceder com a abordagem.



    Data máxima vênia, impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Em outras palavras, não é possível juridicamente autorizar essas abordagens policiais realizadas de forma autoritária com base somente em subjetividades dos agentes de segurança pública, pois sabidamente em outros bairros o procedimento se daria de forma diversa. Autorizar essas abordagens importaria em dar respaldo jurídico a uma atitude de abuso de poder e, mais, dar respaldo/confirmar a seletividade do sistema penal, mais precisamente a seletividade secundária, seletividade essa, como do caso em tela, realizada da forma mais escrachada possível.



    [...]



    Portanto, o caso em análise se trata de situação evidente em que a revista pessoal se deu mediante denúncia anônima e mera subjetividade dos policiais, pois não há nos autos o relato de nenhuma atitude prévia do réu que justificasse a realização da revista pessoal, o que configura o abuso de poder. Logo, é caso de nulidade. (pp. 2 a 4 do documento 153, grifei).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. No caso ora em análise, os agentes públicos receberam denúncia de um transeunte de que havia, em frente a local específico, um indivíduo, com determinadas características, vendendo drogas. 



    Ao aproximarem-se do local, conhecido ponto de tráfico, encontraram o acusado, que tinha características similares às relatadas pelo denunciante. O réu tentou fugir, mas, após ser detido, foi revistado e com ele foram encontrados 80 microtubos/pinos contendo a droga cocaína e 45 pedregulhos da droga “crack” (cloridrato de cocaína). 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei).



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024, grifei)



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator